Tribunal: TJDFT
Processo: 0702690-94.2025.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
Ementa: DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. PENSÃO ALIMENTÍCIA EM FAVOR DE FILHO MENOR. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO NA SENTENÇA. TRINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-PROPORCIONALIDADE. NECESSIDADES DO ALIMENTANDO PRESUMIDAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por alimentante/genitor contra sentença que, nos autos de ação de alimentos movida pelo filho menor, julgou parcialmente procedente o pedido para fixar a obrigação alimentar em vinte e cinco por cento (25%) dos rendimentos brutos do apelante, com desconto em folha de pagamento. O apelante requer a redução da pensão para dez por cento (10%) dos seus rendimentos, com exclusão das horas extras eventuais da base de cálculo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o percentual de vinte e cinco por cento (25%) dos rendimentos brutos do genitor observa adequadamente o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, à luz do art. 1.694, §1o, do Código Civil; e (ii) estabelecer se as horas extras eventuais devem integrar a base de cálculo da pensão alimentícia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O dever de prestar alimentos aos filhos menores decorre do poder familiar (artigos 1.566, IV, e 1.703 do Código Civil) e deve observar necessidade, possibilidade e proporcionalidade (artigo 1.694, §1o, do Código Civil), possuindo natureza prioritária sobre as demais despesas pessoais do alimentante.
4. Compete à parte que pleiteia redução de alimentos comprovar, mediante prova substanciosa, a efetiva alteração de sua capacidade contributiva (artigo 373, I, do CPC), ônus não cumprido no caso concreto.
5. As necessidades do alimentando menor de idade são presumidas, dispensando comprovação pormenorizada, bem como o alimentante não demonstrou concretamente incapacidade financeira que inviabilize o cumprimento da obrigação no percentual fixado.
6. O genitor possui emprego formal, renda estável e não possui outros filhos nem despesas comprovadamente elevadas, circunstâncias que autorizam a manutenção do percentual fixado na sentença.
7. A guarda direta exercida pela genitora materializa a chamada "economia do cuidado", que deve ser considerada na fixação e manutenção da pensão alimentícia, em consonância com o julgamento sob perspectiva de gênero (Resolução CNJ n.o 492/2023).
8. Os alimentos devem incidir sobre os rendimentos brutos do alimentante, inclusive sobre as horas extras, que possuem natureza remuneratória e representam acréscimo patrimonial, devendo integrar a base de cálculo da pensão.
9. O percentual de vinte e cinco por cento (25%) harmoniza-se com a jurisprudência desta Corte e assegura ao alimentando uma vida digna, em atenção ao princípio da paternidade responsável (CF/1988, art. 226, §7o), não se limitando ao mínimo existencial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.
Teses de julgamento: "1. As necessidades do alimentando menor são presumidas e dispensam comprovação exaustiva, cabendo ao alimentante demonstrar concretamente a impossibilidade de arcar com o valor fixado. 2. O percentual de vinte e cinco por cento (25%) dos rendimentos brutos mostra-se razoável e proporcional quando o genitor possui emprego formal, renda estável e ausência de outros filhos. 3. As horas extras, por possuírem natureza remuneratória, integram a base de cálculo da pensão alimentícia. 4. A guarda direta exercida pela genitora, que materializa a 'economia do cuidado', constitui fator relevante na fixação e manutenção da pensão alimentícia."
__________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 226, §7o, e 227; CC, arts. 1.694, §1o, 1.695 e 1.703; CPC, arts. 85, §11, 373, I e II, e 487, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2057779, 0700489-38.2025.8.07.0005, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 15.10.2025, DJe 30.10.2025; TJDFT, Acórdão 2078452, 0710031-14.2024.8.07.0006, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 10.12.2025, DJe 14.01.2026; TJDFT, Acórdão 2024493, 0716511-45.2023.8.07.0005, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 22.07.2025, DJe 05.08.2025; TJDFT, Acórdão 1993763, 0704780-96.2025.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 30.04.2025, DJe 14.05.2025.